Tribunal: CARF
Processo: 10166.900363/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900363/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.666 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade. Frustrada a intimação via postal,
encaminhada a endereço declarado pelo próprio sujeito passivo, porém
inexistente segundo os Correios, torna-se cabível a intimação ficta, por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900363/2012-50
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900363/2012-50

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 017587925, emitido eletronicamente em 01/02/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 39246.05925.011210.1.7.02-0730.
Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito:
 11100.05417.040707.1.3.02-2140
 12596.84942.200607.1.3.02-8856
 23878.14788.200707.1.3.02-4807
 39246.05925.011210.1.7.02-0730
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 1o trim./2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 741.061,42. No despacho, foi
reconhecido R$ 725.030,37.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância
A empresa alega que o valor integral do crédito pleiteado foi devidamente
escriturado em sua contabilidade e informado na DIPJ/2008 (ano-calendário 2007).
Apresenta relatório contábil de retenção de impostos e Razão Contábil. Relata
divergências na informação de CNPJ das fontes pagadoras, com respeito a matrizes ou filiais,
bem como a postura conservadora adotada pela manifestante no sentido de reconhecimento das
retenções do IRPJ no ato da liquidação das faturas, momento em que ocorre o direito líquido
e certo do crédito dessas retenções na fonte.
Apresenta também Informes de Rendimentos, Livro Diário e Notas Fiscais com o
fito de comprovar os valores recusados no Despacho Decisório. Por fim, requer o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das compensações vinculadas.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900363/2012-50

Em sessão de 25 de julho de 2019 (e-fls.424) a DRJ julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Em
julgamento
anterior,
em
23/04/2019
(e-fls.
413)
os
julgadores
equivocadamente haviam declarado totalmente procedente o recurso administrativo por
considerar que todas as retenções estariam validadas com base nas informações constantes nos
sistemas da RFB.
Constatado o erro, realizaram novo julgamento em 25 de julho de 2019 (e-
fls.424). explica o relator que: “O acórdão revisado foi proferido tomando por base relatório com
as retenções em fonte emitido com erro. Os valores estavam duplicados. Por essa razão, de
ofício, faz-se necessária a revisão do acórdão com base no relatório corrigido.”
Após consultas aos sistemas da RFB e análise dos documentos juntados pela
recorrente, o relator reconheceu crédito adicional no valor de R$ 7.259,03.
O contribuinte foi intimado por edital afixado em 18/09/2019 (e-fls. 437). O
recurso Voluntário foi juntado em 20/11/2019 (e-fls. 442), no qual expõe os fundamentos de
fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, alega a tempestividade de seu recurso pois teria ido cientificado do
Edital no dia 28/10/2019, “logo o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de recurso
voluntário iniciou-se em 29/10/2019, terminando, assim, em 27/40/2019”.
No mérito, repisa os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade.
No entanto, dele não conheço, como adiante será desenvolvido.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900363/2012-50

A contribuinte foi cientificada por edital (e-fls. 437), que foi afixado em
19/08/2019. Sendo assim considerado intimado 15 dias após, dia 03/09/2019, portanto. Como o
Recurso Voluntário foi juntado pela recorrente apenas em 20/11/2019 (e-fls. 442), a sua
intempestividade é evidente.
Em seu Recurso (e-fls. 446) alega a recorrente que iniciou a 42a alteração
contratual, alterando seu endereço que era na “Quadra 08 conjunto 07 lote 08- Parte Térreo e
1 o Andar – SCI Guará – Brasilia DF” (mesmo endereço constante no AR de e-fls. 434) para:
“SAAN Quadra 3 número 460 primeiro andar – Brasília DF”.
No entanto, intimação de e-fls. 434 retornou à RFB em 09/08/2019, antes da
alteração realizada pela recorrente na junta comercial, que ocorreu apenas em 04/09/2019,
conforme atesta o documento de e-fls. 481. Até a assembleia (29/08/2019) realizada para aprovar
a alteração do endereço é posterior à tentativa de ciência por via postal.
Tal fato demonstra que a alteração do endereço realizada na junta comercial (que
ainda dependia da alteração junto à RFB) é posterior à tentativa intimação.
O artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 dispõe que “far-se-á a intimação por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
eleito pelo sujeito passivo’. E no presente caso, a intimação foi remetida no endereço eleito pelo
contribuinte.
Portanto, correta a realização da ciência por edital realizada, o que demonstra que
o Recurso Voluntário é intempestivo.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 633
DF CARF MF
Original